Tribunal: TJPA
Processo: 0021891-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021891-90.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO FERREIRA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e a fixação de astreintes no montante de R$ 5.000,00, decorrente do cancelamento indevido de contrato de plano de saúde por suposta inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada, considerando a alegação da agravante de que o cancelamento do contrato de plano de saúde foi lícito, diante da inadimplência da autora, e que não haveria dano moral indenizável. Discute-se, ainda, a revisão dos valores fixados a título de astreintes, bem como a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não merece reforma, uma vez que restou comprovado o pagamento da mensalidade alegadamente inadimplida, tornando inadmissível o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, em conformidade com o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o dano moral em casos de cancelamento indevido do plano de saúde.

4.

As astreintes fixadas no valor de R$ 5.000,00 mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da decisão judicial, conforme o art. 537 do CPC. A correção monetária sobre o valor da indenização deve ser calculada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão monocrática tal como proferida.

Tese de julgamento: "O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, diante da comprovação de pagamento da mensalidade, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; as astreintes fixadas devem ser proporcionais e adequadas ao cumprimento da ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, II; Código de Processo Civil, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.586.416/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14.12.2016; STJ, AgRg no AREsp: 639.089/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROCESSO Nº 0021891-90.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA BALIEIRO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte agravante. A empresa ré busca a reforma da decisão, alegando que houve erro de interpretação e aplicação da legislação vigente.

BREVE RETROSPECTO 1º GRAU

Na petição inicial o autor afirmou ter celebrado contrato de prestação de serviço médico com a HAPVIDA em 25 de fevereiro de 2013, pelo qual pagava mensalmente o valor de R$196,92 (cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Além do que, informou ter sido diagnosticado com artrose unilateral em seu joelho direito, razão pela qual é constantemente submetido a procedimentos médicos.

Informa que necessitou de atendimento médico em 09 de março de 2017, porém foi surpreendido com o cancelamento do contrato em face do suposto inadimplemento da mensalidade do mês de junho de 2016, negou a existência do inadimplemento, apresentado declaração de quitação anual de id. 17690911, p.08.

Requereu a condenação do réu ao pagamento do valor em dobro da dívida (R$393,84), mais uma indenização por dano moral no montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

O juiz deferiu a liminar às id. 17690913 determinado que a ré autorize, no prazo máximo de 24 horas a realização de biopsia, e multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Contestação alegando possibilidade de rescisão de contratos dessa natureza em decorrência de atraso no pagamento superior a 60 dias, nos termos do art. 13 da lei n. 9.656/98; a inadimplência da parte por mais de 600 dias da autora, além da inexistência de dano moral e excessivo valor pleiteado pela parte e por fim a impossibilidade de repetição em dobro de valores.

Após sobreveio SENTENÇA de 1º grau julgando parcialmente procedente a demanda id.17690956:

(...)

Ante o exposto, mantenho a decisão que concedeu a tutela de urgência, mas reduzo a multa arbitrado para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) e julgo parcialmente procedente o pedido da autora para: - declarar a inexistência da dívida referente a mensalidade do mês de junho de 2016; - condenar o réu a pagar a parte contrária uma indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IGP M a partir da data da fixação e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, bem como, os honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, em partes iguais, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 20 de abril de 2023.”

Em suas RAZÕES RECURSAIS id. 17690957 a HAPVIDA sustenta que, apesar da inadimplência, o apelado recebeu atendimento médico quando solicitado, incluindo consultas e exames, e que não havendo falha na prestação de serviços por parte da apelante.

Argumenta pela inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, solicitando a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, em relação as astreintes (ID. 17690958,P.15), argumentando serem excessivas e desproporcionais, ou sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Defende que os juros de mora e a correção monetária sobre o dano moral sejam contabilizados a partir do arbitramento, utilizando-se o INPC como índice de correção.

Requer que reforme integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos do apelado, ou, alternativamente, reduza o valor dos danos morais e das astreintes.

Sem contrarrazões ID 17690963.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 18976574 ao recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

- A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação para purgar a mora.

- Ademais, o autor/apelado comprovou que houve o pagamento da fatura que ensejou a rescisão do contrato.

- Recurso conhecido e improvido.

Inconformada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
19470066
, alegando em suas razões recursais o seguinte:

1) Inadimplência Comprovada e Licitude do Cancelamento: A agravante argumenta que, ao contrário do que foi decidido, o cancelamento do plano de saúde foi lícito, uma vez que a parte autora estava inadimplente por mais de 609 dias, justificando a rescisão unilateral conforme o art. 13 da Lei nº 9.656/98. Alega que houve prévia notificação.

2) Atendimento Prestado e Autonomia Médica: A Hapvida sustenta que, apesar da inadimplência, a parte autora teve acesso aos serviços do plano de saúde, incluindo consultas e exames. Argumenta que a negativa do procedimento solicitado (biópsia) ocorreu por contraindicação médica, não havendo falha da operadora.

3) Inexistência de Dano Moral Indenizável: Defende que não há dano moral indenizável, pois a rescisão do contrato ocorreu dentro dos parâmetros legais e contratuais. Cita jurisprudência afirmando que o cancelamento por inadimplência não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais.

4) Juros de Mora e Correção Monetária: A recorrente solicita a aplicação do índice INPC para correção monetária, em vez do IGPM, e defende que os juros de mora devem ser contados a partir do arbitramento da indenização, conforme entendimento do STJ.

5) Astreintes: Pede a revisão do valor das astreintes, argumentando que são excessivas e que a multa deve guardar proporção com a obrigação imposta. Defende que o valor fixado configura enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pedidos da Agravante:

1) Reforma da decisão agravada para que o recurso antecedente seja julgado procedente pelo órgão colegiado.

2) Caso não haja o exercício do juízo de retratação, que o recurso seja levado a julgamento na Câmara Recursal, para que seja provido.

Juntou Preparo.

Sem Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 19999981).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CDC

Prima facie, registra-se que a relação jurídica entabulada entre as partes se caracteriza como consumerista, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, dispõe o verbete nº 469 do STJ:

Sum. 469, STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de Saúde.

O apelante defende a legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência da autora superior a 60 (sessenta) dias não consecutivos, referente a fatura de junho de 2015.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - a recontagem de carências;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias
,
consecutivos ou não
, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Ocorre, entretanto, que a autora/apelada provou o pagamento da fatura com vencimento em junho de 2016, conforme recibo de quitação anual emitido pela própria operadora de serviço de id. 17690911, p.08)

Assim, inadmissível o cancelamento do contrato pelo plano de saúde, eis que o autor/apelado se desincumbiu de seu ônus processual ao comprovar a quitação das parcelas do ano de 2016.

Sobre o tema o Art. 14, § 1º do CDC estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, nas hipóteses de defeitos na prestação dos serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Deste modo, reputo que houve falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do plano de saúde de fatura já paga, e prejudicando o tratamento de paciente acometido com artrose unilateral no joelho, sendo obrigado a procurar atendimento no SUS, conforme documentos de ID.17690909, p.2 e 3.

DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade “in re ipsa”. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada.

Importante salientar, que os critérios para a fixação do valor indenizatório, por não haver orientação segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, fica este ao arbítrio do Juiz que deve agir com moderação, prudência e razoabilidade, cujo valor deve produzir no causador impacto suficiente para dissuadi-lo da prática de novos atos ofensivos, mas que, por outro lado, não venha constituir causa de enriquecimento indevido do ofendido.

Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, Leciona:

"É certo, como visto acima, que a indenização em termos gerais, não pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento ou proporcionar, ao ofendido, um avantajamento, por mais forte razão deve ser eqüitativa a reparação do dano moral, par que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro (de lucro capiendo)" - Responsabilidade Civil, 2ª edição, rio de Janeiro, Editora Forense, 1.990, nº 252, p. 339.

Seguindo essa linha de raciocínio, e considerando os princípios que norteiam o arbitramento da indenização por danos morais e a situação vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos limites preceituados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, suficiente para reparar o dano imaterial experimentado pela autora/apelada e, igualmente, reprovar a conduta do réu/apelante.

Confira-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. MÁ-FÉ. OPERADORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A agravante não demonstrou de forma direta, clara e particularizada como o acórdão de origem violou cada um dos dispositivos de lei federal trazidos como malferidos, incidindo o óbice da Súmula nº 284/STF. 3. Para afastar as conclusões do Tribunal local acerca da ilegalidade da rescisão contratual de forma unilateral do plano de saúde com a parte agravada, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

Deste modo, mantenho a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do cancelamento indevido do plano de saúde e negativa de atendimento.

PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES ( id.17690958,p.15)

Quanto às astreintes, a sua imposição busca assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas em montante razoável.

Na hipótese, inicialmente o juiz deferiu a liminar às id. 17690913 determinado que a ré autorize, no prazo máximo de 24 horas a realização de biopsia, e multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Após, na sentença (id. 17690956) reduziu para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente pediu a redução do quantum às
id.17690958,p.15.

Sobre o tema o artigo 537 do NCPC estabelecem que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

In casu
, tenho que a multa diária arbitrada pelo Juiz a quo, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende à equação destacada, NÃO se mostrando exacerbada razão pela qual sua manutenção é providência que se impõe, até porque não se objetiva a cobrança no caso concreto, mas sim a efetivação da decisão judicial, mormente porque, na hipótese, trata-se da proteção do direito à saúde, visto que o apelado, paciente acometido com artrose teve seu plano injustamente cancelado, tendo que recorrer a rede pública para realização de atendimento emergencial.

A propósito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE determinou o cumprimento da obrigação DETERMINADA na sentença, fixando multa para o caso de descumprimento – insurgência do executado – alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação por ausência do dever de indenizar – reconhecimento do dever de indenizar em sentença, mantido em sede de apelação – preclusão consumativa – recurso não conhecido neste ponto – multa única por descumprimento fixada em R$ 5.000 (cinco mil reais) - manutenção – finalidade coercitiva – observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – decisão mantida – recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TJ-PR 00541703220228160000 São José dos Pinhais, Relator: substituto ademir ribeiro richter, Data de Julgamento: 22/05/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO. CONTRATO DE NATUREZA CATIVA. SEGURADA NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECUSA ABUSIVA. PLANO DE SAÚDE PODE ELEGER A DOENÇA, NÃO O TRATAMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-BA - AI: 80198502020228050000 Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2022)

Diante disso, MANTENHO a multa no valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juiz de 1º grau eis que em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto que os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO. - A prova da inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de indenização por danos morais. - A simples negativação indevida de nome constitui fato bastante para que reste configurado um dano moral passível de ressarcimento. - O valor da indenização por danos morais em virtude de negativação indevida do nome do consumidor deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. - A correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento definitivo, enquanto que os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação.

(TJ-MG - AC: 10702130104863001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/03/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017)

Logo, NÃO merece reforma a decisão em relação aos juros e correção monetária por estar em consonância com a jurisprudência dos tribunais.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2025